Tribunal: TJMMG
Processo: 2000026-45.2020.9.13.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000026-45.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000880-17.2013.9.13.0001 Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 23/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO EM CURSO DE MESTRADO À DISTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO PELA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS NORMAS APLICÁVEIS - PENA CUMPRIDA EM ESTABELECIMENTO PENAL MILITAR, EM REGIME ABERTO, E SEM ACOMPANHAMENTO DO CURSO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Júlio César Abranches Guimarães e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso para manter a decisão agravada. RELATÓRIO Cuida-se de agravo de execução penal interposto por Júlio César Abranches Guimarães contra a decisão do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu seu pedido de remição da pena pelo estudo referente a curso de mestrado. O agravante foi condenado pela prática do crime de peculato-furto - art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM) -, sendo-lhe imposta a pena total de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. A defesa do agravante alega que, inobstante a ausência de previsão na legislação processual penal e na legislação penal militar, há que ser aplicada a Lei de Execuções Penais àquele apenado que cumpre pena em estabelecimento prisional comum, tendo em vista o caráter da norma. O agravante, em resumo, diz o seguinte: [...] O recorrente cumpre pena em regime aberto no Presídio Militar do 2ºBPM em Juiz de Fora. Não obstante, antes mesmo da ordem de cumprimento da pena, já havia iniciado seus Estudos de Mestrado em Educação, na Universidade Federal. Frise-se que durante o cumprimento da pena, entre 11/03/2019 e 05/07/2019, o militar realizou os estudos do mestrado na modalidade à distância, situação que não resultou embaraços ao cumprimento da pena ou ao simultâneo trabalho interno, tudo transcorrendo normalmente. Nesse diapasão, resta cabalmente comprovado mediante certidão emitida pela Universidade Federal de Viçosa, que o requerente estudou durante o carcere por 116 dias, pretendendo assim, remir 38TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 dias de sua condenação, consistente no decote de 1 dia da pena para cada 12 horas de frequência escolar. [...] Data vênia, a lacuna legislativa aqui apontada não permite concluir que o militar recluso em presídio militar não possui direito a remição. Frise-se que a ampliação de competência da justiça militar com o advento da lei 13491/17, reforça a necessidade do garantismo em execução penal militar. [...] Registre-se, que o e.STJ admite a interpretação extensiva, in bonam partem, do artigo 126 da Lei de Execução Penal, embora também se conheça os precedentes daquela corte, que vedam aplicação da LEP a militares recolhidos em estabelecimentos penais sujeitos a jurisdição especial militar, cabendo portanto, no presente Agravo em Execução Penal, o imprescindível debate jurídico que propicie a persuação racional sobre a remição pelo estudo ao militar que cumpre pena em estabelecimento sujeito a jurisdição especial militar. [...] O MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME indeferiu o pedido do ora recorrente, sob o fundamento de que a Lei de Execuções Penais não se aplica ao militar, uma vez que cumpre pena em estabelecimento penal militar, bem como cumpre a pena em regime aberto, e exerce seu trabalho como militar, com recebimento dos proventos inerentes. Com a inicial, vieram aos autos alguns documentos relativos ao feito de origem, incluindo a supracitada decisão do Juízo primevo. O Ministério Público, através do eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, ofertou parecer - como consta do Evento 10 -, pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do agravo, nos seguintes termos: [...] O recorrente não faz jus ao benefício, porquanto, de acordo com o art. 2º, parágrafo único, da LEP, não se aplica tal Estatuto ao condenado recolhido em estabelecimento militar. Seguem julgados dessa Corte Castrense sobre a matéria: “HABEAS CORPUS - PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - INDEFERIMENTO - CUMPRIMENTO DE PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR - INAPLICABILIDADE DA LEP - PRECEDENTES DO STF - ORDEM DENEGADA. (TJMMG, HC 0000795-34.2013.9.13.0000, Publicação 06/05/2013, Relator Juiz Jadir Silva)” “MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE - MILITAR CONDENADO SE ENCONTRA RECOLHIDO EM ESTABELECIMENTO PENAL MILITAR E CONTINUA PERCEBENDO SEUS VENCIMENTOS DO ERÁRIO - DUPLO BENEFÍCIO - VEDAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP) - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO - DECISÃO QUE SE MANTÉM. - O sentenciado militar que se encontra cumprindo pena em estabelecimento penal militar e continua percebendo seus vencimentos do erário - de modo diverso do ocorre com o preso comum - não pode ser beneficiado pela remição dos dias de pena, a teor do art. 126 da LEP. Caso contrário, o recorrente iria se beneficiar por duas vezes: por receber seus vencimentos e, ao mesmo tempo,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 remir os dias de pena pelo trabalho que exerce. - Além do mais, é vasto o entendimento que veda a incidência do art. 2º, parágrafo único, da LEP aos condenados pela Justiça Militar que cumprem pena em estabelecimento penal militar, o que retrata o caso em análise. - Recurso improvido. - Decisão mantida.(TJMMG, Agravo em Execução Penal 0002255- 82.2015.9.13.0001, Relator Juiz Cel PM James Ferreira Santos, Publicação 16/02/2016)” Ad argumentandum tantum, embora o art. 126, § 6º, da LEP, em tese, admita a remição pelo estudo ao sentenciado em regime aberto, in casu, não há convênio entre a entidade de ensino e a unidade prisional militar, nem controle do Juízo da Execução e do Ministério Público sobre as efetivas horas de aprendizado, não cumpridas, portanto, as regras dos arts. 126, § 2º, e 129, da LEP, bem como da Recomendação 44, de 26/11/13, do CNJ. A jurisprudência do STJ é pacífica a respeito: “MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. NECESSIDADE DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS E RESOLUÇÃO N.º 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente mandamus busca a remissão de pena pelo estudo, em razão dos certificados de conclusão de dois cursos à distância (Curso de Formação para Eletricista e Curso de Auxiliar de Oficina Mecânica) ofertados pelo Centro de Educação ProfissionalCENED, totalizando uma carga horária de 360 horas de estudo. 2. Não obstante o caráter de ressocialização do estudo, o art. 126 da Lei de Execução Penal e Resolução n.º 44 do Conselho Nacional de Justiça deixam evidente que a remição da pena pelo estudo depende da efetiva participação do Reeducando nas atividades educacionais. 3.Tal efetividade está sujeita à valoração pelo Poder Público, que pode ser exercida por autoridade educacional ou, até mesmo, pelo sistema prisional local (art. 126, § 2.º, da LEP e art. 1.º, inciso I, da Resolução n.º 44/2013). 4. No caso, a Entidade não é conveniada com a Unidade Penitenciária, motivo pelo qual o Tribunal a quo entendeu pela impossibilidade de aferir a inidoneidade da declaração de conclusão dos cursos profissionalizantes. Para afastar essa percepção é imprescindível o reexame do acervo fático-probatório, o que é todo inviável no âmbito do habeas corpus. 5. Ordem denegada. (HC 462.379/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)” [...] É o relatório. VOTOS JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de agravo de execução penal interposto por Júlio César Abranches Guimarães contra a decisão do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu seu pedido de remição da pena pelo estudo referente a curso de mestrado. Antes de iniciar o voto, é bom destacar que o agravante foi condenado pela prática do crime de peculato-furto - art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM) -, sendo-lhe imposta a pena total de 03 (três)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, repito, em regime aberto. Pois bem. Eminentes juízes, a questão não apresenta dificuldades à solução. Em primeiro lugar, o pedido se baseia na aplicação subsidiária da Lei de Execuções Penais (LEP) no âmbito da Justiça Militar, e, quanto ao tema, reitero meu entendimento de que a própria lei limita a sua incidência aos presos e condenados que estejam recolhidos a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, e aí não se inclui a jurisdição penal militar, ou seja, quando o preso cumpre sua pena em estabelecimento sujeito à jurisdição militar. É preciso que tenhamos a compreensão, mais que o entendimento, de que a lei não traz, quanto à matéria, qualquer “charada” ou dubiedade no seu texto, sendo, ao contrário, muito clara a disposição de impedir a aplicação àqueles que cumprem a pena em estabelecimento sujeito à jurisdição militar. Nesse sentido, transcrevo o que está objetivamente disposto no parágrafo único do art. 2º da LEP, verbis: Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal. Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Observo, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal está assentada nesse entendimento, e cito, como exemplo, o julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0001442-26.2013.9.13.0001. Vejam Vossas Excelências que o Superior Tribunal de Justiça adota entendimento pela impossibilidade de aplicação da LEP a militar que não cumpre sua pena em estabelecimento penal ordinário, conforme aresto abaixo colacionado: Processo RHC 2254 / RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 1992/0024671-0 Relator(a) Ministro JESUS COSTA LIMA (0302) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/10/1992 Data da Publicação/Fonte DJ 26/10/1992 p. 19064 Ementa PENAL MILITAR. EXECUÇÃO DA PENA. O MILITAR CONDENADO, COM SENTENÇA TRANSITA EM JULGADO, SE CUMPRE A PENA EM ESTABELECIMENTO MILITAR SUJEITA-SE AO REGIME DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL E NÃO A DE QUE TRATA A LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (ART. 2., PARAG. UNICO DO LEP). Acórdão POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Ademais, em outra hipótese, o pedido não se mostra compatível, em razão do cumprimento da pena em regime aberto, cujo fato constitui óbice pela própria LEP, nos termos do caput do art. 126, verbis:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011) E o caso posto não trata do ensino regular ou profissionalizante a que se refere o parágrafo 6º do supracitado art. 126 da LEP, e que poderia, em tese, constituir uma exceção à regra, inobstante a exceção maior da inaplicabilidade da LEP ao militar que cumpre pena em estabelecimento penal militar. Além disso, é inerente ao militar e ao regime aberto o cumprimento da prestação de seus serviços como recluso no estabelecimento prisional militar, recebendo seus proventos, o que traz enorme afastamento das penas cumpridas no estabelecimento penal ordinário ou comum. Observo, também, que, aliada à necessidade dos regimes fechado ou semiaberto, é imperioso, como condição sine qua non, o acompanhamento e a fiscalização por parte da unidade prisional, que deve orientar mensalmente o conhecimento do Juiz da Execução, e nada disso existiu. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência nesse sentido. Confira-se: Processo AgRg no HC 546234 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2019/0345702-7 Relator(a) Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 18/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 28/02/2020 Ementa PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Ao contrário do que alega a defesa, na unidade prisional em que se encontra o agravante existem salas utilizadas para o ensino formal e para os cursos presenciais, devidamente supervisionadas pelo estabelecimento penitenciário. 2. O art. 126 da Lei de Execução Penal permite ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena. No caso, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a carga horária de efetivo estudo realizado pelo executado. 3. Agravo regimental improvido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. Ante o exposto, firme da fundamentação acima, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão agravada. É como voto.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Juízes. Entendo que a restrição contida na Lei n. 7.210/84 quanto à remição pelo estudo apenas aos condenados que estejam cumprindo pena em estabelecimento civil não subsiste ao confronto com o mandamento constitucional da isonomia, constante no art. 5º de nosso texto fundamental. No entanto, como bem afirmou o eminente juiz relator, o benefício da remição somente é previsto para quem cumpre pena em regime fechado ou semiaberto. O agravante não se enquadra na previsão legal, por estar cumprindo pena em regime aberto. Com a ressalva, acompanho o voto do eminente juiz relator, para também negar provimento ao recurso interposto. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de junho de 2020. Juiz Osmar Duarte Marcelino Relato